Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-04.2021.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000247-04.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OTAIR DE MATOS - CPF: 030.280.691-13 (APELANTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO FERNANDES - CPF: 057.844.163-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS - CPF: 978.268.042-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE MATOS - CPF: 749.861.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA –
PRELIMINAR DE NULIDADE
–
1)
ILICITUDE DAS PROVAS -
INVASÃO DOMICILIAR
– INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES, INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS E CRIME PERMANENTE – REJEIÇÃO -
2)
ABSOLVIÇÃO
- NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA -
FALTA DE PROVA DAS
VERSÕES
APRESENTADAS -
ÔNUS
DE QUEM ALEGA - ART. 156, CPP –
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE EM HARMONIA COM OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PRELIMINAR REJEITADA
E, APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 –
A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Sob o regime de repercussão geral, já decidiu o STF, que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa haja situação de flagrante delito.

In casu
, o contexto fático - delação de usuário, denúncias anônimas e monitoramento policial em outras ocasiões – permitiu a conclusão de ocorrência de crime no interior da residência, o que foi confirmado com a apreensão de drogas ilícitas em poder dos apelantes. Assim,
por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível qualquer investigação anterior, além das monitorações e circunstâncias do flagrante.

2 -
Cabendo à
Defesa
o
ônus
de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, n
ão prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos agentes se mostram discrepantes e isoladas do conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente
.

Os testemunhos dos policiais condutores, em especial, prestados em juízo, com detalhes da prisão dos apelantes e apreensão das drogas, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacredita-los.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
, interposta a tempo e modo contra sentença anexada sob o Id. 91859015, em que foram condenados
OTAIR DE MATOS,
à pena de 6 anos, 1 mês e 2 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 520 dias-multa, e
ANTÔNIO FERNANDES
à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, ambos, pela prática do
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
(Crime de Tráfico de Drogas).

Nas razões recursais sob Id. 91859034, a Defesa alega, em
preliminar,
a ilicitude da prova, uma vez que houve a invasão do domicílio do apelante
Otair,
sem a expedição de mandado para a busca domiciliar e sem comprovação de que os moradores tenham autorizado o ingresso dos policiais.

No
mérito
, pede a
absolvição
afirmando que não existe prova de que a droga encontrada seria de propriedade dos recorrentes.

Em sede de contrarrazões (Id. 91859039), o
parquet
pugna a
rejeição da preliminar
e, no mérito, o
des
provimento
ao apelo;
igualmente
, em parecer a PGJ,
conforme transcrição do sumário ministerial (Id.

94024978
):

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas art. 33,“caput” da Lei n°. 11.343/2006. – I) Preliminar: – Pleito pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca domiciliar e apreensão de entorpecente realizada na residência do increpado Otair, em razão da inobservância da garantia de inviolabilidade do domicílio e com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada. – Não acolhimento – “O crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade “guardar” e/ou “ter em depósito” é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, motivo pelo qual a busca domiciliar que ocasiona a prisão do agente não constitui prova ilícita, pois configura a situação de flagrante que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.” (TJMT – Ap 93017/2016). – Ademais, no caso em comento não há em que se falar na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, posto que as provas produzidas nos autos são válidas, bem como o início da persecução criminal se deu de forma legítima, não existindo nenhuma ilicitude das provas obtidas. – II) Mérito: – Pretendida absolvição dos apelantes do crime de tráfico de drogas, sob alegação de não existirem provas suficientes para as suas condenações, nos termos do art. 386, incisos IV e V do CPP. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado e, verificado que os apelantes tinham posse de certa quantidade de substância entorpecente com fins mercantis, bem como apetrechos usados para embalagem do entorpecente, tais como papel filme, caracterizado está o crime de tráfico de drogas. – Pelo não acolhimento da preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de julho de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021